Tribunal: TJMT
Processo: 0015899-73.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015899-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE MOTA TODA - CPF: 885.070.099-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DE 05 ANOS NÃO IMPLEMENTADA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Não verificado o implemento do prazo de 05 anos, previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil/2002, para a propositura de Ação de Busca e Apreensão de Veículo convertida em Execução, é de ser afastada a prejudicial de mérito reconhecida, equivocadamente, pela sentença impugnada.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015899-73.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARCIO HENRIQUE MOTA TODA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução
, no 15899-73.2016.811.0041, código no 1112920
, que
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante,
move em desfavor de
Marcio Henrique Mota Toda.

SENTENÇA (4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição
e julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão
.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento das apenas das custas processuais.

APELAÇÃO
: em suas razões, a recorrente defende, em síntese, o afastamento da prejudicial de mérito (prescrição) e, defende a falta de demonstração de sua inércia.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar, assim, o retorno do processo a instância de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões
por ausência de angularização processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020